Tribunal: TJES
Processo: 0000735-18.2009.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000735-18.2009.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
APELADO: PEDRO ALIPRANDE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000735-18.2009.8.08.0067

APELANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

APELADO: PEDRO ALIPRANDE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que em 20.02.2009 o Município de João Neiva, com base na certidão de dívida ativa (CDA) n.º 310/2009 (fl. 07), ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Pedro Aliprande.

Ao realizar a tentativa de citação do executado, o Oficial de Justiça certificou o não cumprimento do ato, destacando que o senhor Pedro Aliprande já havia falecido (fl. 12-v) – precisamente no dia 21.01.2004 (conforme certidão de óbito de fl. 43).

O MM. Juiz
a quo
, ao examinar os autos e constatar que quando do ajuizamento da Ação de Execução Fiscal o executado já havia falecido há mais de 05 (cinco) anos, proferiu a Sentença de fls. 75-75v, na qual julgou extinto “
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em vista do cancelamento do título executivo e, na forma prescrita pelo artigo 26 da Lei nº 6.830/80
” (fl. 75v).

Inconformado com os termos da Sentença, o Município de João Neiva interpôs o apelo em julgamento (fls. 77-80v), em cujas razões sustenta que o
decisum
deve ser anulado porque, em síntese, há “
necessidade de se realizar uma distinção em relação à aplicação da Súmula 392 do STJ aos casos de falecimento do contribuinte de IPTU
” (fl. 78).

A despeito, contudo, dos verdadeiramente relevantes e contundentes argumentos suscitados pelo Município ora Apelante, sua pretensão recursal,
data maxima venia
, é, sim, contrária ao entendimento contido no enunciado n.º 392 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim prescreve:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (Súmula n. 392, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009).

É importante destacar que o STJ tem aplicado o entendimento sedimentado em sua Súmula n.º 392 mesmo nos casos de cobrança de dívida de IPTU. Neste sentido, por exemplo:

TRIBUTÁRIO.
IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ
. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não é possível a substituição da CDA nos casos em que execução fiscal for proposta contra pessoa já falecida, ante o disposto na Súmula 392 do STJ, segundo a qual "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp n. 526.009/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 22/8/2017). (Sem grifo no original).

Em idêntica orientação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTIVO FISCAL AJUIZADO DEPOIS DO FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte executada era falecida à época do ajuizamento da ação, de modo que não pode figurar no polo passivo da demanda. Nestas hipóteses, é inviável a correção do polo passivo com a substituição da certidão de dívida ativa, devendo a ação executiva ser extinta sem resolução do mérito
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200006623, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 058160001556, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2021, Data da Publicação no Diário: 30/07/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
Não há possibilidade de haver substituição do devedor falecido por seu espólio, vez que a Certidão de Dívida Ativa não fora expedida em desfavor do conjunto de bens deixados pelo de cujus . Entendimento da Súmula nº 392 DO STJ. Tema submetido ao rito dos recursos repetitivos quando do julgamento do RESP 1.045.472/BA
. II A extinção da execução se faz necessária por não possuir a parte executada legitimidade para ser demandada, pois falecida antes mesmo do ajuizamento da ação. Também não deve prosseguir por confissão de dívida e parcelamento do débito inscrito por terceira pessoa, em vista da declaração de nulidade da CDA. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067658, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DOS DITAMES DA INSTRUMENTALIDADE PARA POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) OU DO REDIRECIONAMENTO CONTRA OS HERDEIROS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ. PRECEDENTES IDÊNTICOS
. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAR A ALTERAÇÃO DO CADASTRO REGISTRAL DO CONTRIBUINTE. (...). I. Conforme preceitua a Súmula nº 392 do STJ , A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução , de sorte que, verificado o falecimento do contribuinte em momento anterior ao ajuizamento da ação, fica o ente político fazendário impedido de proceder a substituição da CDA, e ainda de redirecionar a contenda em face dos herdeiros ou do espólio do de cujus, por não ter sido angularizada a relação jurídico-processual. Precedentes específicos. II. Soma-se a isso, ainda, que eventual descumprimento pelo contribuinte de fato do invocado dever instrumental e acessório de comunicar ao fisco eventuais alterações cadastrais, não tem o condão de irradiar os efeitos processuais pretendidos pelo Fisco, por se tratar de obrigação tributária acessória, e que não retira da administração fazendária o ônus de promover a correta indicação da parte devedora na peça vestibular, notadamente se considerada a eficácia erga omnes atribuída ao registo feito no Cartório de Registro Civil de Pessoas da certidão de óbito do contribuinte anterior. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110147972, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL EXECUTADO FALECIDO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO RECURSO PROVIDO. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 392 do STJ
. 2. Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação. 3. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020030010548, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 22/01/2020). (Sem grifo no original).

Dos julgados ora citados também se extrai que igualmente não se pode admitir o redirecionamento da execução fiscal, circunstância que somente seria possível caso a ação tivesse sido corretamente ajuizada e o falecimento tivesse ocorrido durante o trâmite processual.

Ademais, mesmo que o Apelante não tivesse ciência do falecimento do executado, ainda assim a pretensão recursal não prosperaria, uma vez que não constitui “
obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024).

Assim, porque flagrantes a ilegitimidade passiva
ad causam
e a impossibilidade de substituição da CDA, de rigor a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ sedimentado na Súmula n.º 392, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 2. O entendimento constante na Súmula n.º 392 do c. STJ também se aplica aos casos envolvendo cobrança de dívida de IPTU. 3. Caso concreto em que a ação de execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa falecida há mais de 05 (cinco) anos, não sendo possível a substituição da CDA nem o redirecionamento do feito aos sucessores. Precedentes do e. TJES. 4. Não constitui “obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024). 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.